Tribunal: STF
Processo: RE 86828
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
PROFESSORA PRIMARIA. REMOÇÃO FUNDADA NO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, SOB A ALEGAÇÃO DE SER SEU MARIDO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (FUNDAÇÃO). II.
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, INSTITUIDA PELO PODER PÚBLICO. DECISÃO
QUE NEGA A SEUS EMPREGADOS A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, PARA
EFEITO DE REMOÇÃO DO CONJUGE, PREVISTA NO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
PAULISTA. DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.